Tribunal: STF
Processo: HC 264126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Membro de Facção Criminosa GDE questiona decisão de pronúncia. Chacina. Reiteração de pedido suscitado em recurso especial. Ausência de ilegalidade. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Membro de facção criminosa requer sua impronúncia. Habeas corpus que reiterava pedido contido em recurso especial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus depois de apreciada a mesma matéria em recurso especial. 



    2.1 Discute-se, ainda, se há ilegalidade na decisão de pronúncia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF se formou no sentido de que o caráter substitutivo de recurso especial e extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração de habeas corpus.



    4. Todavia, não é o caso dos autos. 



    4.1 Decidida a matéria no recurso especial, é incabível habeas corpus para rediscuti-la, em razão da vedação a reiteração de pedido.



    4.2 Ainda que superado o óbice, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, porquanto a sentença de pronúncia não padece de qualquer vício.



    4.3 Princípio do in dubio pro societate aplicado perifericamente.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.